Tribunal: TJPA
Processo: 0801034-46.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801034-46.2024.8.14.0009

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. POSSE RECENTE DE RES FURTIVA. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Henrique da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples durante o repouso noturno, tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal. A imputação originária decorre da subtração de um aparelho celular (Iphone 11) e uma sandália, objetos pertencentes à vítima Wallacy Silva e Silva, sendo o réu posteriormente abordado pela polícia em posse dos bens. A defesa recursal pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação penal imposta ao apelante; (ii) avaliar a plausibilidade da desclassificação do crime de furto para receptação culposa; (iii) examinar eventual ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão e do auto de entrega, que atestam a recuperação dos objetos subtraídos. A autoria, por sua vez, resulta da posse recente dos bens pelo réu, sem explicação verossímil para tal circunstância, bem como das declarações da vítima e da narrativa dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a apreensão da res furtiva na posse do acusado, pouco tempo após a prática do delito, enseja presunção relativa de autoria, a qual pode ser afastada apenas mediante justificativa idônea, o que não ocorreu no presente caso. A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria recebido os bens de terceiro, mostrou-se isolada e despida de elementos de corroboração.

A tese subsidiária de desclassificação para o delito de receptação culposa deve ser rejeitada, pois não houve demonstração de que o réu agiu com mera negligência. A proximidade temporal entre a subtração e a apreensão, aliada à ausência de diligência mínima para verificar a procedência do bem, corrobora a configuração do furto, não havendo indícios que sustentem a atipicidade subjetiva exigida pelo tipo culposo.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, em razão da prática do delito durante o repouso noturno (04h da manhã), circunstância que potencializa a vulnerabilidade da vítima. A sanção imposta revela-se proporcional e fundamentada, não havendo reparo a ser feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse recente de res furtiva, aliada à ausência de explicação plausível, autoriza a condenação pelo crime de furto, conforme presunção jurisprudencial de autoria.

A desclassificação para o delito de receptação culposa é incabível quando não demonstrado que o agente agiu com negligência, e quando a posse do bem ocorre em flagrância, pouco tempo após o furto.

A pena fixada em consonância com os parâmetros legais, especialmente diante da prática do crime durante o repouso noturno, não demanda reparo quando proporcional e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §1º; 180, §3º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025;
STJ, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.08.2025;
STJ, AgRg no AREsp nº 2387294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.09.2023;
TJPA, Apelação Criminal nº 0803615-77.2021.8.14.0061, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 16.10.2025;
TJPA, Apelação Criminal nº 0800046-62.2023.8.14.0105, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente a prática do delito de furto qualificado, narrando que, no dia 11 de março de 2024, por volta das 04h, na Vila Sinhá, o acusado subtraiu um aparelho celular (Iphone 11) e uma sandália havaiana da vítima Wallacy Silva e Silva. Após acionamento da Polícia Militar, o rastreamento do aparelho permitiu localizar o apelante, que se encontrava em posse dos objetos furtados, inclusive trajando a sandália mencionada.

O juízo de primeiro grau entendeu estarem comprovadas a materialidade e a autoria do crime, fundamentando a condenação no conjunto probatório formado pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais (ID 23600731), a defesa alega, em síntese, ausência de provas suficientes à condenação, ressaltando que a vítima não presenciou a subtração, não reconheceu o apelante como autor do furto e que os policiais militares apenas participaram da diligência de prisão, nada sabendo acerca do ato delituoso em si. Assim, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), argumentando que o acusado teria recebido os bens de terceiro, desconhecendo sua origem ilícita.

Em contrarrazões (ID 23600733), o Ministério Público sustenta a manutenção da condenação, defendendo que a autoria e a materialidade estão robustamente demonstradas, destacando o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos. Aduz que a posse do bem furtado pelo acusado, em momento próximo ao fato, é suficiente para presumir a autoria do delito, afastando-se, assim, a tese de receptação culposa.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará (ID 25438318) opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Destacou a existência de provas seguras, tanto materiais quanto testemunhais, ressaltando a jurisprudência que confere especial relevância à palavra da vítima nos delitos contra o patrimônio. Rechaçou a tese de desclassificação, apontando que a versão defensiva é desprovida de respaldo probatório e que a posse recente da res furtiva autoriza a presunção de autoria do furto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
José Henrique da Silva
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença que o condenou, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
13 (treze) dias-multa
, pela prática de furto praticado durante o repouso noturno.

A defesa, nas razões recursais, requer, em suma, a
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando que o conjunto probatório é frágil, sobretudo diante da ausência de flagrante da subtração, da inexistência de reconhecimento pessoal da autoria pela vítima e da alegação de que o réu teria recebido o bem de terceiro. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o crime de receptação culposa
, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Superada a admissibilidade, passo à análise do mérito.

I – Da autoria e materialidade

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID 110776918), que atestou a recuperação do aparelho celular Iphone 11 e da sandália da vítima, além do auto de entrega.

Quanto à autoria, consta dos autos que o réu foi
flagrantemente abordado pela Polícia Militar
, portando os objetos subtraídos, inclusive utilizando a sandália pertencente à vítima. A própria vítima,
Wallacy Silva e Silva
, em juízo, declarou que, ao rastrear o celular, os policiais lograram êxito em localizá-lo na posse do apelante.

Ressalte-se que, embora a vítima não tenha presenciado o exato momento da subtração, há uma
presunção de autoria decorrente da posse recente da res furtiva
, suficiente para justificar a condenação, sobretudo quando
inexistente versão crível do acusado para justificar a posse do bem
.

Neste sentido tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA AFASTADA.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa, por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP). A denúncia narra a subtração de retroprojetor de igreja local, sendo o réu flagrado em posse do objeto poucas horas após o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para condenação, ensejando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP); (iii) saber se é possível afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; (iv) saber se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto, mesmo havendo reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, incluindo apreensão da
res furtiva
em poder do réu, ausência de explicação plausível para a posse, e relatos coerentes de testemunhas.

4. A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois a posse imediata do bem após o crime, sem comprovação de origem lícita, gera presunção de autoria, não afastada no caso.

5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando suprida por prova testemunhal robusta e coerente.

6. A fixação do regime inicial semiaberto é juridicamente adequada, considerando a reincidência específica do réu e os critérios do art. 33 do CP, devidamente fundamentada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão do bem furtado na posse do agente logo após o crime constitui forte indício de autoria, que, aliado à ausência de justificativa plausível, autoriza a condenação penal. 2. A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando a posse do objeto decorre diretamente do furto praticado pelo agente.
3. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, na ausência de perícia, desde que os vestígios estejam ausentes ou tenham sido prejudicados. 4. A reincidência específica justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena comportaria, em tese, regime mais brando.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I; 180, § 3º; 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 386, VII; 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.08.2025; STF, Súmula 719.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803615-77.2021.8.14.0061 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025)

O apelante, ao ser interrogado,
negou o furto
, alegando que teria recebido os objetos de um terceiro, de prenome “Geovane”, sem, no entanto, apresentar qualquer elemento de corroboração. Trata-se de
versão isolada e inverossímil
, cuja inconsistência afasta a tese absolutória.

Logo, a prova colhida nos autos — composta pela apreensão dos bens, declarações da vítima e do próprio interrogatório — apresenta-se suficiente para a
manutenção da condenação
.

II – Da tese de desclassificação para receptação culposa

A defesa sustenta, de forma subsidiária, a desclassificação do delito de furto para o de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sob o fundamento de que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o acusado foi
preso em flagrante, no mesmo dia dos fatos
, de posse dos bens recém-subtraídos da residência da vítima. A posse dos bens, somada à ausência de justificativa plausível e à proximidade temporal com o crime,
afasta a hipótese de receptação culposa
, que exige demonstração de culpa (negligência) na aquisição do bem.

Assim tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Evandro Bezerra da Silva contra sentença da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, §3º, CP) à pena de 10 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do CP, ou ainda a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do perdão judicial ou de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão e abordagem foram considerados consistentes e coerentes, confirmando a posse do bem de origem ilícita pelo apelante, o que é suficiente para configurar o crime de receptação.

4. A jurisprudência consolidada presume a autoria do crime de receptação em casos de posse de bem de origem ilícita, cabendo ao acusado demonstrar que desconhecia a procedência criminosa do objeto, o que não foi feito.

5. O apelante, intimado para audiências preliminares e de instrução, não compareceu, tampouco forneceu elementos que pudessem corroborar sua alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita do bem, inviabilizando a absolvição por falta de provas.

6. O pedido de perdão judicial é inaplicável, pois o bem receptado (motocicleta) não é de pequeno valor, como exige o art. 180, §5º, do CP, além de não haver provas de que o apelante tenha agido com culpa levíssima.

7. A desclassificação para receptação culposa não encontra amparo, uma vez que os elementos probatórios indicam que o apelante agiu com dolo ao adquirir o bem sem comprovação de sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem de origem ilícita, confirmada por provas documentais e testemunhais, gera presunção de autoria no crime de receptação, cabendo ao possuidor comprovar o desconhecimento da ilicitude da procedência.

2. O perdão judicial no crime de receptação é inaplicável quando o bem não é de pequeno valor ou quando o agente não age com culpa levíssima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §3º e §5º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJ-PA - Apelação Criminal nº 0800402-23.2020.8.14.0021, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 24.10.2023.

· STJ - AgRg no AREsp nº 2387294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.09.2023, 6ª Turma.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800046-62.2023.8.14.0105 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024 )

Portanto, não merece guarida o pedido subsidiário.

III – Da dosimetria da pena

A pena foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 (treze) dias-multa. A sentença expressamente reconheceu a majorante do repouso noturno, nos termos do art. 155, §1º, do CP, o que se revela correto diante do horário dos fatos (por volta das 04h da manhã), quando a vítima encontrava-se em sua residência.

Não há nos autos agravantes ou atenuantes reconhecidas, tampouco causas de diminuição ou aumento além da já aplicada.

A fixação da reprimenda observa os critérios legais e constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88), estando
devidamente fundamentada e proporcional
ao delito praticado.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026